Tribunal: TJDFT
Processo: 0739466-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTO ADQUIRIDO COM RESTRIÇÕES DE USO EM DETERMINADAS PARTES DO CORPO. LESÃO NA PELE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. LETRA COM TAMANHO ILEGÍVEL. ATO ILÍCITO COMETIDO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR DOS DANOS MORAIS. OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caso concreto em que a consumidora adquiriu o Creme Depilatório Skin So Soft e, ao utilizá-lo, sofreu queimaduras na região genital. A lesão sofrida é incontroversa e foi confirmada pela perícia realizada.
2. A responsabilidade civil nas relações consumeristas deve ser aferida objetivamente, ou seja, independentemente da existência de dolo ou culpa. Entretanto, mostra-se imprescindível a constatação dos demais elementos: a conduta perpetrada pelo fornecedor ou prestador de serviços, o dano sofrido pela consumidora e o nexo de causalidade entre ambos.
3. Embora tenha havido o cumprimento da mera formalidade do dever de informação, a sua finalidade não foi atingida, pois restou clara a impossibilidade da leitura do conteúdo da embalagem, acarretando ofensa aos princípios consagrados no CDC. Como é sabido, a informação deve ser clara, precisa e ostensiva sobre os possíveis riscos à saúde que um produto pode causar às suas consumidoras, sob pena da empresa fabricante responder civilmente por eventual dano sofrido.
4. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, a indenização por danos materiais e morais é devida.
5. Não há que se falar em redução do valor da indenização por danos morais, uma vez que o montante indenizatório fixado na r. sentença observou os parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização e o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.
6. Recurso desprovido.